Tribunal: TJMT
Processo: 1019731-11.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019731-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação involuntária, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0026-19 (EMBARGANTE), IVO BARRY DE FREITAS WARD - CPF: 296.310.598-39 (EMBARGADO), CHRISTOPHER BARRY WARD - CPF: 992.042.408-06 (EMBARGADO), CHRISTOPHER BARRY WARD - CPF: 992.042.408-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI registrado(a) civilmente como LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. LIMITAÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou o custeio de internação do embargado em clínica não credenciada e limitou a coparticipação ao teto de duas mensalidades do plano. A embargante alegou omissão e contradição no julgado, sustentando a inaplicabilidade da mitigação da cláusula de coparticipação diante do Tema 1032 do STJ, e requereu prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não aplicar o Tema 1032 do STJ sobre coparticipação em internações psiquiátricas; (
ii
) avaliar se estão presentes os requisitos para o prequestionamento dos artigos indicados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo os vícios alegados de omissão ou contradição.

O Tema 1032 do STJ estabelece um limite máximo de coparticipação (50%) para internações psiquiátricas, mas não impede que o magistrado, diante das particularidades do caso concreto, fixe parâmetros mais benéficos ao consumidor, especialmente em situações de
hipervulnerabilidade
e risco iminente à vida.

A limitação da coparticipação ao teto de duas mensalidades está em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que admitem a mitigação da cláusula quando esta representa restrição severa ao acesso à saúde.

A insurgência da embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

Os dispositivos indicados pela embargante para fins de prequestionamento foram devidamente enfrentados na decisão embargada, ainda que não mencionados expressamente, mediante fundamentação calcada nos princípios contratuais e nos precedentes aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de coparticipação em plano de saúde pode ser mitigada pelo julgador quando, diante das circunstâncias do caso concreto, sua aplicação integral representar obstáculo ao acesso à saúde.

O Tema 1032 do STJ estabelece um limite máximo de coparticipação, sem vedar soluções mais protetivas ao consumidor em situação de
hipervulnerabilidade
.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a fundamentação do acórdão os abrange implicitamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 926 e 927, III; CC,
arts
. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1032; STJ, REsp nº 2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJMT, AI nº 1011615-21.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1019731
-
11
.2025.8.11.0000.

Embargan
te (s):
BRADESCO SA
Ú
DE S
.
A
.

Embargad
o
(s):
IVO BARRY DE FREITAS WARD
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
BRADESCO SA
Ú
DE S
.
A
, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou

provimento ao Agravo de Instrumento interposto
em face de
IVO BARRY DE FREITAS WARD
,
mantendo decisão que determinou o custeio da internação do embargado em clínica não credenciada e limitou a coparticipação ao teto de duas mensalidades do plano.

Para tanto, a
lega a embargante a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que o caso dos autos diz respeito à internação psiquiátrica e não a procedimento ambulatorial, razão pela qual deveria ter sido aplicado o entendimento do Tema n.º 1.032 do STJ, que autoriza a coparticipação expressamente ajustada após o 30º dia de internação, observados os limites regulamentares.

R
equer o prequestionamento dos artigos 421 e 422 do Código Civil, além dos artigos 926 e 927, III, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que não foi observado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1032, que autoriza a coparticipação expressamente ajustada em até 50% para internações psiquiátricas com prazo superior a 30 dias.

Contudo, após detida análise dos autos, verific
a-se
que os vícios apontados não estão presentes no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

O acórdão
recorrido
reconheceu a validade da cláusula de coparticipação em tese, mas considerou que, diante das peculiaridades do caso concreto – quadro de dependência química com risco iminente de vida e
hipervulnerabilidade
do paciente – sua aplicação deveria ser mitigada, limitando-a ao teto de duas mensalidades.

Não há omissão quanto ao Tema Repetitivo nº 1032 do STJ, pois este estabelece apenas o limite máximo de coparticipação (50%), não impedindo que o julgador, diante das peculiaridades do caso concreto e com base nos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, fixe parâmetro mais benéfico ao consumidor em situação de risco à vida.

A tese firmada no Tema 1032 do STJ dispõe que:
"Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro".

Observe-se que a tese estabelece um limite máximo de coparticipação (50%), não um patamar mínimo obrigatório. Assim, a limitação da coparticipação ao teto de duas mensalidades, conforme fixado na decisão agravada e mantido pelo acórdão embargado, não contraria o entendimento do STJ, mas apenas estabelece parâmetro mais favorável ao consumidor diante da situação de
hipervulnerabilidade
constatada no caso concreto.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a limitação da coparticipação com base na jurisprudência do próprio STJ (REsp nº 2.001.108/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi) e deste Tribunal (AI nº 1011615-21.2022.8.11.0000), que reconhecem a possibilidade de mitigação da cláusula de coparticipação quando
esta
se torna fator restritivo severo ao acesso à saúde.

Importante destacar que o caso em análise envolve situação emergencial, com risco iminente à vida do paciente, conforme atestado médico constante dos autos, o que justifica a adoção de medida que garanta o efetivo acesso ao tratamento necessário, sem que a coparticipação se torne fator impeditivo ou restritivo severo.

Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, tenho que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, com análise dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC), bem como com observância dos precedentes aplicáveis ao caso (art. 926 e 927, III, do CPC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025